Tribunal: TJDFT
Processo: 0704022-93.2019.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DA ALEGAÇÃO E RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. BENS COMERCIALIZÁVEIS. DESEMPENHO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL NÃO COMPROMETIDA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Desconsideração da personalidade jurídica. Ausência de plausibilidade da alegação e receio de dano irreparável. Em um juízo de cognição sumária, não se vislumbra a plausibilidade do direito invocado e o receio de dano irreparável na decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica do devedor DELCAR AUTOCENTRO para atingir bens do recorrente. Ao contrário do que sustenta o recorrente, o credor formulou pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresarial devedora. Diante das evidencias de encerramento irregular das atividades e possível sucessão empresarial, foi deferida a penhora sobre bens em nome da recorrente, cujos sócios são os mesmos da sociedade devedora, além de desenvolver a mesma atividade econômica, o que permite inferir tratar-se de um grupo econômico. Ademais, a desconsideração da personalidade jurídica deu-se com fundamento no art. 28 § 5o do CDC, em razão de reiteradas diligências infrutíferas em busca de patrimônio do devedor e a recalcitrância em saldar o débito. Segundo a “teoria menor”, qualquer obstáculo ao ressarcimento do prejuízo do consumidor é causa que autoriza o afastamento da personalidade jurídica da sociedade empresarial devedora para atingir bens dos sócios ou de outra sociedade do grupo econômico.
3 – Cerceamento de defesa. Inexistência. O comparecimento do recorrente no processo alegando a inexistência de vínculo deveria se dar por embargos de terceiro, mas o juízo processante, assegurando o contraditório e a ampla defesa e em face de pedido de desconsideração de personalidade jurídica formulado pelo credor, e diante das evidências de obstáculo à satisfação do débito, instaurou o incidente no próprio processo, facultando ao recorrente que já havia se manifestado aditar as suas alegações. Não se vislumbra, pois, que houve cerceamento de defesa.
4 – Impenhorabilidade de bens. Não se vislumbra que a constrição judicial sobre alguns bens comercializáveis da recorrente possa dificultar ou impedir o desempenho de sua atividade econômica, ou reduzi-lo à insolvência.
5 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pelo recorrente.
E